Tribunal: TJMT
Processo: 1023276-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023276-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALADY CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 559.387.959-15 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar a realização de cirurgia ortopédica especializada no quadril direito do autor, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 138.666,22).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) ou mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações que visam à concretização do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, pois o que se busca é a efetivação de um direito fundamental à saúde, indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

5.

Mesmo após o julgamento do Tema 1076 pelo STJ, a Corte Superior manteve o entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

6.

O Supremo Tribunal Federal também tem admitido o arbitramento de honorários por apreciação equitativa em causas de elevado valor, quando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em valor desproporcional e injusto.

7.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), mostra-se razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

1.

Nas ações que versam sobre direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo no 1023276-78.2024.8.11.0015, ajuizada por Alady Cordeiro da Cruz, julgou “PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “CIRURGIA ORTOPÉDICA ESPECIALIZADA NO QUADRIL DIREITO”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento da demanda em razão da pendência de julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério correto para arbitramento de honorários no contexto da judicialização da saúde pública, bem como do Tema 1255 pelo STF. No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios com base em apreciação equitativa, fixando-os em R$ 1.000,00. (mil reais)

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela conversão do feito em diligência para possibilitar a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões e pelo sobrestamento do processo até o julgamento do REsp interposto no IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 perante o Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 311842351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo no 1023276-78.2024.8.11.0015, ajuizada por Alady Cordeiro da Cruz, julgou “PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “CIRURGIA ORTOPÉDICA ESPECIALIZADA NO QUADRIL DIREITO”.

Inicialmente, verifico que o apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão constante dos autos. Assim, não há necessidade de conversão do feito em diligência, como sugerido pelo Ministério Público, podendo-se prosseguir com o julgamento do recurso. (Id. 303761363)

O Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento da demanda em razão da pendência de julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério correto para arbitramento de honorários no contexto da judicialização da saúde pública, bem como do Tema 1255 pelo STF.

De fato, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste Tribunal, sob a relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no qual se discute tema relacionado à fixação de honorários em ações nas quais a Fazenda Pública é vencida.

Conforme decisão da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Maria Erotides Kneip, datada de 15.04.2024, foi interposto Recurso Especial contra o acórdão proferido no referido IRDR, com efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), que discute a "
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Entretanto, considerando que a tutela de urgência já foi analisada e efetivada, que a fase de conhecimento já se encerrou quanto ao mérito, e que o único ponto controvertido remanescente diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que não há necessidade de sobrestamento integral do feito, podendo-se prosseguir com o julgamento do recurso, especialmente porque a matéria de fundo já foi decidida e não é objeto de impugnação.

O cerne da questão recursal reside na forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que versa sobre direito à saúde.

Na sentença recorrida, o magistrado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2o e § 3o, inciso II, do CPC, tendo corrigido de ofício o valor da causa para R$ 138.666,22, correspondente ao custo total do procedimento cirúrgico.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a natureza inestimável do direito à saúde.

Passo à análise da questão.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
(...)
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

A questão central consiste em definir se, nas ações que versam sobre direito à saúde, o proveito econômico é estimável ou inestimável, para fins de aplicação do § 3o ou do § 8o do art. 85 do CPC.

Entendo que, nas ações que visam à concretização do direito à saúde, como no caso dos autos, em que se pleiteia a realização de cirurgia ortopédica especializada no quadril direito, o proveito econômico é inestimável, pois o que se busca é a efetivação de um direito fundamental à saúde, indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que, nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

2.

Agravo Interno não provido."
(STJ, AgInt no REsp 1.808.262/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 19/05/2023)

Importante ressaltar que, mesmo após o julgamento do Tema 1076 pelo STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, a Corte Superior manteve o entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Isso porque o Tema 1076 tratou de questões meramente patrimoniais (ações tributárias), não abrangendo as ações que versam sobre direitos fundamentais de natureza não patrimonial, como o direito à saúde.

No caso dos autos, considerando que o valor da causa foi corrigido para R$ 138.666,22 (cento e trinta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), a aplicação do percentual mínimo de 8% resultaria em honorários no valor de R$ 11.093,29 (onze mil e noventa e três reais e vinte e nove centavos), quantia que se mostra desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado e à complexidade da causa.

Analisando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, verifico que:

a) o grau de zelo do profissional foi ordinário;
b) o lugar da prestação do serviço foi o sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico), sem necessidade de deslocamentos;
c) a natureza da causa é singela, diante da amplitude e simplicidade do direito à saúde;
d) o trabalho realizado pelo advogado foi diminuto, limitado essencialmente à petição inicial, não tendo havido audiência de instrução, produção de prova pericial nem mesmo audiência de conciliação;
e) o tempo de acompanhamento foi pequeno, tendo a causa tramitado com rapidez, dentro de poucos meses.

Assim, considerando a natureza inestimável do direito à saúde, bem como os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Quanto ao valor a ser fixado, considerando os parâmetros acima mencionados, entendo razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sem onerar ao Estado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025